Tribunal: TJDFT
Processo: 0714553-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação aviado na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível conceder efeito suspensivo ao apelo interposto pela agravante nos autos de origem, para obstar a desocupação do imóvel objeto de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor/agravado, ao adquirir o imóvel objeto da locação, se sub-rogou nos direitos e deveres do locador, na forma do art. 8o da Lei n. 8.245/91. A locatária/agravante foi devidamente notificada pelo proprietário do imóvel acerca da aquisição do bem, bem assim sobre a necessidade de desocupá-lo ou de regularizar a locação, o que não ocorreu.
4. Percorridas, a princípio, as cautelas necessárias com a finalidade de promover a regularização da locação ou a desocupação do imóvel, afasta-se a probabilidade do direito da locatária/agravante.
5. A simples desocupação do bem locado é insuficiente para denotar a existência de dano grave ou de difícil reparação, porque não se observam elementos aptos a apontar a impossibilidade de realocação da requerente/agravante em outro imóvel. Não reunidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, afasta-se a possibilidade de concessão da tutela provisória pleiteada.
6. Deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por não se vislumbrar os requisitos previstos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno conhecido e desprovido.